Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735499-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE APELADO: G. I. D. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE DAVI DE ALENCAR D E S P A C H O Vistos e etc. Na petição juntada no ID 21404098, o autor reitera o descumprimento da obrigação pelo plano de saúde, que suspendeu o tratamento. Considerando que a parte ré interpôs recurso especial no ID 20965148 e que encontra-se esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal, nos termos do v. acórdão de ID 20101494, o descumprimento da obrigação deverá ser objeto de cumprimento provisório de sentença, em autos apartados, perante o juízo da primeira instância, a fim de permitir o processamento do recurso especial nestes autos. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator